Tribunal: TJSP
Processo: 1023411-09.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000425066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023411-09.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelada
ANTÔNIA CONSTANCIA GERALDI, é apelado/apelante VIA VAREJO S/A,
Apelados ISMAEL NICASSIO DA SILVA, ELIANA ALBUQUERQUE DE MOURA
NICASSIO e JOSE VIEIRA FILHO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1023411-09.2016.8.26.0224 - Voto no30847 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1023411-09.2016.8.26.0224
Apelantes/Apeladas
Corré:
ANTONIA
CONSTANCIA
GERALDI
Autora:
VIA VAREJO S/A
Terceiros/Interessados:
ISMAEL NICASSIO DA SILVA,
ELIANA DE ALBUQUERQUE DE
MOURA
NICASSIO
e
JOSÉ
VIEIRA FILHO
MM. Juiz de Direito: Artur Pessôa De Melo Morais
Comarca de Guarulhos 8a Vara Cível
Voto no 30847
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. Distribuição por
prevenção. Prejudicada. Julgamento anterior de recurso de
agravo de instrumento em ação com mesma relação jurídica.
Prevenção. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça. RECURSOS DA RÉ E DA AUTORA
NÃO CONHECIDOS, com determinação de redistribuição.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos pela Corré e pela Autora contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Guarulhos (e-fls. 661/663), nos
autos da “ação renovatória de contrato de locação comercial”, ajuizada por VIA
VAREJO
S/A
contra
ISMAEL
NICASSIO
DA
SILVA,
ELIANA
DE
ALBUQUERQUE DE MOURA NICASSIO, JOSÉ VIEIRA FILHO e ANTONIA
CONSTANCIA GERALDI que julgou procedente os pedidos formulados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1023411-09.2016.8.26.0224 - Voto no30847 ldDnf 3
Autora.
Inconformadas, a Corré Antonia e a
Autora interpuseram recursos de apelação (e-fls. 683/697 e e-fls. 710/715,
respectivamente), expondo, em síntese, as suas razões para a reforma da r.
sentença.
Os
recursos
foram
distribuídos
por
prevenção para esta C. 28a Câmara de Direito Privado, em 09.DEZ.2019 (e-fl.
736).
É o relatório.
Da melhor análise aos autos1, nota-se
que já houve apreciação de recurso de agravo de instrumento, interposto
contra r. decisão proferida em processo conexo, pela C. 25a Câmara de
Direito Privado, sob a relatoria do Exmo. Des. Hugo Crepaldi Neto, com o
seguinte número de processo 0181484-65.2011.8.26.0000, distribuído em
04.AGO.2011. Posteriormente, aquela mesma C. Câmara apreciou o recurso
de apelação interposto sob o no 0067169-65.2010.8.26.0224, distribuído em
26.MAR.2013.
Assim, diante do conhecimento anterior
de recurso interposto nos autos de ação conexa, tornou-se preventa para a
apreciação dos presentes recursos a C. 25a Câmara de Direito Privado, nos
exatos termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça,
que assim dispõe: “A Câmara ou o Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.” (destacado).
Assim, os recursos não podem ser
conhecidos por esta C. Câmara, devendo ser redistribuídos em razão da
1 Conforme consta em e-fls. 167/177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1023411-09.2016.8.26.0224 - Voto no30847 ldDnf 4
prevenção.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os
presentes recursos e DETERMINO a redistribuição, por prevenção, à C. 25a
Câmara de Direito Privado do TJSP, com as homenagens de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora